Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701079-20.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BEZE SOBRINHO, LUCIANA MOURA BEZE, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, JOAO BEZE SOBRINHO, LUCIANA MOURA BEZE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal e o IBRAM interpuseram Apelação Adesiva (ID 23913764), apesar da intimação dos apelados (ID 23913766), não há certificação do decurso do prazo, assim, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, intimem-se os autores para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 12 de maio de 2021 13:04:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador